Tribunal: STF
Processo: MS 38393
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, no qual Aline Cristina Pereira Neves se insurge contra ato exarado pela Ministra Corregedora do Conselho Nacional de Justiça no bojo do Pedido de Providências nº 0002443-16.2021.2.00.0000 que, amparado por normas regimentais, negou o pleito de nulidade do julgamento proferido pelo Plenário do CNJ, nos autos de anterior Pedido de Providências nº 0002770-58.2021.2.00.0000, objeto de outro writ impetrado nesta Corte (MS 38.392). 



    A Impetrante, preliminarmente, requer o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que é hipossuficiente.



    Pleiteia a concessão da medida liminar, ressaltando que estão presentes os seus requisitos autorizadores.



    Alega que na decisão proferida no Pedido de Providências nº 0002770-58.2021.2.00.0000 não foi apreciado o seu requerimento de tutela de urgência liminar, determinando-se o arquivamento dos autos, mesmo existindo pedido de retirada de pauta do julgamento virtual para a sessão presencial.



    Com efeito, no presente writ, pleiteia a nulidade do julgamento do Plenário do CNJ proferido no Pedido de Providências, acima mencionado, ocasião em que requereu que fosse determinado ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que ordenasse ao órgão competente a entrega dos prontuários médicos do falecido Edmundo Neves, considerando que foi diagnosticado com Covid 19 e foi entubado sem autorização de seus familiares.



    Naquela oportunidade, a Impetrante ressaltou que tal situação causou danos ao usuário do plano de saúde, pois foram efetuados descontos indevidos em seus contracheques.



    Ao final, pleiteia a Impetrante que seja concedida a segurança, em caráter definitivo, para que, reformado o julgamento prolatado pelo CNJ, seja-lhe assegurada a procedência da ação originária. 



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    De início, defiro o pedido de benefício de gratuidade.



    Em que pesem as razões apresentadas pela Impetrante, o Supremo Tribunal Federal não detém competência para o conhecimento da presente impetração. 



    Isso porque, dos documentos juntados aos autos, verifico que a Ministra Corregedora do Conselho Nacional de Justiça indeferiu o pedido de nulidade do julgamento, anteriormente proferido pelo Plenário do CNJ, sob os seguintes fundamentos (eDOC 3, p. 3):



    “Trata-se de pedido de providências, por excesso de prazo, formulado por ALINE CRISTINA PEREIRA NEVES contra o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, já ultrapassada a fase de recurso administrativo, julgado e desprovido à unanimidade pelo Plenário deste CNJ, na 90ª sessão do Plenário Virtual, de 13/08/2021 



    Em nova petição de 06/11/2021, a representante pleiteia seja declarada a nulidade do julgamento do Plenário, por ausência de sua realização na forma presencial, tanto quanto porque seu advogado não pôde realizar sustentação oral. 



    Pois bem. O julgamento virtual foi regular e está previsto do art. 118-A do Regimento Interno do CNJ - RICNJ, valendo advertir que, intimadas, as partes podem acompanhá-lo por meio da rede mundial de computadores (internet), no seguinte endereço eletrônico deste Conselho: https://www.cnj.jus.br/plenario-virtual/. 



    Já no que respeita à sustentação oral, sua realização é expressamente vedada para os recursos administrativos, como se tira do art. 125 do mesmo RICNJ (...)”. (grifos nossos)



    Observo que o apontado ato coator indeferiu o pedido de nulidade do julgamento, mantendo a decisão que havia determinado o arquivamento do feito.



    Registro que a jurisprudência desta Corte passou a reconhecer que, na situação acima descrita, inexiste competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer de decisão emanada do Conselho Nacional de Justiça que, mantendo atos proferidos por outros órgãos, não alterem a situação dos interessados, tendo em conta a interpretação restritiva do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, segundo a qual o Supremo Tribunal Federal não deve atuar, em mandado de segurança originário, como instância de revisão de decisões do CNJ. 



    Nesse sentido:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DESSE ÓRGÃO DE CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR – NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. – O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes.” (MS 31.769 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 11.02.2016). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III - O julgamento da ADI 4.412/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, alterou o entendimento desta Corte somente no tocante ao exame de ações ordinárias contra atos emanados do CNJ e do CNMP, uma vez que não havia qualquer divergência quanto à competência do STF para exame de ações constitucionais mandamentais (mandado de segurança, habeas data, habeas corpus ou mandado de injunção). Desse modo, o que decidido na referida ADI 4.412/DF não tem o condão de afastar o entendimento deste Supremo Tribunal em relação ao não cabimento de mandado de segurança contra deliberação negativa do CNJ. IV – No caso, desde a análise do PCA 0000452-49.2014.2.00.0000, em 2014, já se sabia que a Resolução 187/2014-CNJ seria aplicada ao concurso público para outorga de delegação de serviços notariais e registrais do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba em questão. Assim, a edição do Edital Complementar 002/2019-TJPB não causou qualquer surpresa ao impetrante nem violou seu alegado direito líquido e certo. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37.301-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowsk, Segunda Turma, DJe 14.04.2021). 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRITÉRIOS PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE MAGISTRADO FIXADOS POR TRIBUNAL LOCAL. DECISÕES MANTIDAS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA: AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 37.322-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.03.2021)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA DE NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE REVISÃO. ARQUIVAMENTO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO COATOR E DECISÃO NO MS 29.998. INEXISTÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O não conhecimento do procedimento administrativo e a determinação do seu arquivamento se reveste de conteúdo negativo e, por conseguinte, não inaugura a competência originária do Supremo Tribunal Federal na via mandamental. Precedentes. 2. Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. 3. Consectariamente, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 4. In casu, as provas colacionadas ao writ e os argumentos manejados são insuficientes para demonstrar, de plano, a existência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na atacada decisão do CNJ, tampouco amparam qualquer alegação de violação a direito líquido e certo do agravante. Trata-se de mero inconformismo com o resultado da regular deliberação do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Revisão nº 0001408-55.2020.2.00.0000, a qual arquivou o procedimento administrativo. 5. Agravo Regimental ao qual se NEGA PROVIMENTO.” (MS 36.993-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.06.2020). 



    Na linha destes precedentes, forçoso reconhecer inexistir, in casu, hipótese de competência originária desta Corte para o conhecimento da presente impetração. 



    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 10 da Lei 12.016/2009 e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente mandado de segurança, prejudicado o pedido de medida liminar. Publique-se.



    Brasília, 04 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente